Tribunal: TRF3
Processo: 5181463-61.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
420/608)

5181463-61.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5181463-61.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: GIULIA MACHADO QUEIROZ - MS24674-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE - MS9350-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI - MS10560-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. PATOLOGIA DEGENERATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora, com DIB na data do requerimento administrativo (27/10/2023), além de fixar critérios de correção monetária, juros, honorários advocatícios e determinar a implantação do benefício, sustentando a autarquia que a incapacidade seria apenas temporária e passível de reabilitação profissional.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade laborativa da parte autora, embora tecnicamente parcial, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) estabelecer se é possível a reabilitação profissional diante das condições pessoais e do quadro clínico apresentado.

III. Razões de decidir

A concessão de benefícios por incapacidade exige a verificação da qualidade de segurado, carência e incapacidade laborativa, sendo que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe incapacidade total e insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991.

A análise da incapacidade deve observar não apenas critérios médicos, mas também aspectos biopsicossociais, como idade, escolaridade e histórico profissional, conforme orientação da Súmula 47 da TNU.

O laudo pericial atesta a existência de múltiplas patologias de caráter degenerativo, com limitação permanente e parcial para a atividade habitual exercida pela autora.

Embora o perito indique aptidão para atividades sem sobrecarga física, reconhece a inviabilidade de reabilitação para a atividade habitual, em razão da natureza crônica e progressiva da doença.

As condições pessoais da autora, notadamente baixa escolaridade e histórico de atividades braçais, inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho, convertendo a incapacidade parcial em total no plano fático-jurídico.

O caráter degenerativo e evolutivo da patologia afasta a possibilidade de recuperação ou reabilitação, autorizando a concessão do benefício, nos termos do art. 59, §1o, da Lei no 8.213/1991.

O termo inicial do benefício é corretamente fixado na data do indeferimento administrativo, em consonância com o conjunto probatório e a Súmula 576 do STJ.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59, §1o; EC no 103/2019, art. 26; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; CPC, art. 85, §§ 3o, 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; STJ, Súmula 576.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5181463-61.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GIULIA MACHADO QUEIROZ - MS24674-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE - MS9350-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI - MS10560-A

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em ação objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

A r. sentença (ID 343168852) julgou procedente o pedido, para: (1) condenar o INSS ao pagamento de aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora, com valor inicial a ser calculado nos termos do art. 26 da EC 103/2019, com DIB na data do requerimento administrativo (27/10/2023); (2) estabelecer que os valores atrasados, respeitada a prescrição quinquenal, devem ser corrigidos monetariamente até 08.12.2021, pelo IPCA-E e deve incidir a partir de quando cada parcela deveria ser paga e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei n 9.494/97, e a partir de 09.12.2021 deve incidir o artigo 3o da Emenda n. 113, consequentemente, para juros e correção monetária haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa Selic, acumulado mensalmente; (3) determinar implantação do benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa no valor de R$ 200,00, limitada a 50 vezes esse valor; e (4) condenar a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre os valores vencidos até o momento da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ e custas processuais.

Apelou o INSS (ID 343168862), sustentando, em suma, que a parte autora é detentora de incapacidade temporária, passível de reabilitação profissional, não se verificando incapacidade para todas as atividades.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 343168879).

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

A Constituição Federal de 1988 consagrou, no artigo 201, inciso I, a proteção previdenciária como instrumento de amparo ao segurado em situações de incapacidade laborativa, assegurando-lhe meios de subsistência quando inviabilizado o exercício de atividade profissional.

Em concretização desse mandamento constitucional, a Lei no 8.213/1991 disciplina os benefícios por incapacidade, estabelecendo os requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente e do auxílio por incapacidade temporária em seus artigos 42 e 59. O traço distintivo entre tais prestações reside na extensão da incapacidade: o auxílio-doença é devido nas hipóteses de impedimento transitório para o exercício da atividade habitual, a aposentadoria pressupõe incapacidade total, definitiva e insuscetível de reabilitação para atividade que assegure a subsistência do segurado.

A concessão de tais benefícios exige, como regra, o cumprimento da carência mínima legal, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei, além da manutenção da qualidade de segurado, inclusive durante o denominado período de graça. Não obstante, tais requisitos formais não esgotam a análise da controvérsia, sobretudo quando se está diante de pretensão fundada em incapacidade laboral.

Com efeito, a jurisprudência pátria firmou tese no sentido de que a aferição da incapacidade não pode se restringir a critérios estritamente médicos, devendo ser realizada à luz do caso concreto, com a consideração das condições pessoais do segurado, tais como idade, grau de instrução, qualificação profissional e histórico laboral. Trata-se de orientação consolidada, inclusive no âmbito da TNU, por meio da Súmula 47, segundo a qual a incapacidade deve ser analisada sob perspectiva biopsicossocial.

No tocante à prova da incapacidade, embora a perícia judicial constitua elemento técnico de elevada relevância, o julgador não está adstrito a suas conclusões, podendo formar convicção com base no conjunto probatório, desde que o faça de maneira motivada.

No caso dos autos, o perito judicial (ID 343168842) constatou que a parte autora é acometida pelas seguintes patologias: Espondilodiscoartrose – CID M47-2; Dor lombar baixa – CID M54-5; Discopatia lombar – CID M51-1; Radiculopatia lombar – CID G55-1; Entesopatia do pé – CID M77-5; Obesidade grau II – CID E66. Diante desse quadro, o especialista concluiu pela existência de limitação permanente e parcial para a função até então exercida, na área de serviços gerais.

A partir das constatações registradas no laudo pericial, o INSS questiona a concessão da aposentadoria, alegando que a parte autora seria detentora de incapacidade uni ou multiprofissional, passível de reabilitação profissional. Desse modo, não estaria inapta para todas as atividades laborais.

Entende-se que o inconformismo não merece acolhimento. De fato, o perito assinalou que a autora não está incapacitada para atividades que não acarretem sobrecarga física. Entretanto, o expert foi claro em destacar que não cabe reabilitação profissional para a atividade habitual, em vista da natureza degenerativa que afeta a funcionalidade da coluna:

Considerando os destaques acima, em que pese o perito judicial haver consignado que não há incapacidade para atividades laborais que não demandem sobrecarga para a coluna, entende-se que a reinserção da requerente no mercado de trabalho resta inviabilizada, em vista das suas condições pessoais - pessoa de baixa escolaridade, com histórico profissional de lides braçais. Nessa esteira, embora tecnicamente classificada como parcial, a incapacidade assume contornos de totalidade no plano fático-jurídico.

Ademais, o quadro incapacitante decorre do agravamento de patologia degenerativa, com perfil evolutivo e crônico, conforme assinalado pelo perito judicial (ID 343168842, f. 6, item “p”), o que afasta qualquer óbice à concessão do benefício, nos termos do §1o do artigo 59 da Lei no 8.213/91. Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento do direito à aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 42 da Lei de Benefícios.

No que concerne ao termo inicial, tendo em vista que o laudo pericial apontou como marco inicial da incapacidade a data de 22/10/2023 (ID 343168842, f. 5, item “k”), a DIB foi corretamente fixada na data do indeferimento administrativo (27/10/2023), como exceção à regra que determina a fixação na data do requerimento administrativo ou na data da citação (Súmula no 576 do STJ).

Assim, à luz do conjunto probatório, entende-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Em razão da sucumbência recursal parcial do INSS, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 1%, observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 5o e 11, do CPC.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. PATOLOGIA DEGENERATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora, com DIB na data do requerimento administrativo (27/10/2023), além de fixar critérios de correção monetária, juros, honorários advocatícios e determinar a implantação do benefício, sustentando a autarquia que a incapacidade seria apenas temporária e passível de reabilitação profissional.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade laborativa da parte autora, embora tecnicamente parcial, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) estabelecer se é possível a reabilitação profissional diante das condições pessoais e do quadro clínico apresentado.

III. Razões de decidir

A concessão de benefícios por incapacidade exige a verificação da qualidade de segurado, carência e incapacidade laborativa, sendo que a aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe incapacidade total e insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991.

A análise da incapacidade deve observar não apenas critérios médicos, mas também aspectos biopsicossociais, como idade, escolaridade e histórico profissional, conforme orientação da Súmula 47 da TNU.

O laudo pericial atesta a existência de múltiplas patologias de caráter degenerativo, com limitação permanente e parcial para a atividade habitual exercida pela autora.

Embora o perito indique aptidão para atividades sem sobrecarga física, reconhece a inviabilidade de reabilitação para a atividade habitual, em razão da natureza crônica e progressiva da doença.

As condições pessoais da autora, notadamente baixa escolaridade e histórico de atividades braçais, inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho, convertendo a incapacidade parcial em total no plano fático-jurídico.

O caráter degenerativo e evolutivo da patologia afasta a possibilidade de recuperação ou reabilitação, autorizando a concessão do benefício, nos termos do art. 59, §1o, da Lei no 8.213/1991.

O termo inicial do benefício é corretamente fixado na data do indeferimento administrativo, em consonância com o conjunto probatório e a Súmula 576 do STJ.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59, §1o; EC no 103/2019, art. 26; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; CPC, art. 85, §§ 3o, 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; STJ, Súmula 576.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão